Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta ao sistema CNIB. Indeferimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB, formulado no curso de ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível autorizar judicialmente a consulta ao sistema CNIB para localização de bens imóveis de titularidade do devedor.
III. Razões de decidir
3. O sistema CNIB, conforme o Provimento CNJ n. 39/2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, destina-se à averbação de indisponibilidades de bens imóveis e não à pesquisa patrimonial em favor de credores. A localização de imóveis deve ser feita diretamente nos cartórios de registro de imóveis, sem necessidade de intervenção judicial.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857049, Rel. Min. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1890310, Rel. Min. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.07.2024.